Tribunal: TJES
Processo: 5006842-70.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006842-70.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAINE DA SILVA RIBEIRO
RECORRIDO: SABERES INSTITUTO DE ENSINO LTDA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5006842-70.2023.8.08.0012

RECORRENTE:
MAINE DA SILVA RIBEIRO

RECORRIDO:
SABERES INSTITUTO DE ENSINO LTDA - EPP

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

ADEMAR JOÃO BERMOND

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. AUSÊNCIA DE PROVA QUE A ESTUDANTE TENHA SIDO INFORMADA QUE NÃO HAVERIA MAIS A OFERTA DAS MATÉRIAS. PROVA NEGATIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

Relatório

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por MAINE DA SILVA RIBEIRO em face de SABERES INSTITUTO DE ENSINO LTDA - EPP

Em síntese, a parte autora
sustenta que em 25/10/2022, seu veículo colidiu com o veículo de Rosilene Costa da Cruz Lopes, sendo esta “segurada” do requerido houve o seu acionamento para reparo do veículo do requerente. O autor, que trabalha como motorista de aplicativo, afirma que seu veículo só foi completamente reparado pelo promovido em 10/12/2022, resultando em 47 dias de impossibilidade de exercer sua profissão e uma perda média de R$5.148,85 em rendimentos. Em síntese, o autor requer que a parte ré seja condenada a pagar lucros cessantes e indenização por danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante exposto,
julgo improcedente
a pretensão autoral, dando por meritoriamente

resolvida a causa, com sustentáculo no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 6383484, a parte requerente interpôs Recurso Inominado, sustentando que a requerida não abriu turma no ano de 2021/2 e 2022 para as matérias que faltava cursar, e após esse prazo, foi informado a autora a necessidade de ir para outra faculdade, pois a requerida não iria se descredenciar do MEC, e como não há outra faculdade com esta grade na cidade que a requerente reside, requer a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes todos os pedidos iniciais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de gratuidade da justiça ao
recorrente,
uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Inicialmente, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista porquanto o recorrido é destinatário final dos serviços prestados pelo recorrente, conforme dispõe os artigos 2º e 3º do Código do Consumidor (Lei 8.078/90).

Presentes os requisitos da inversão do ônus da prova, já que impossível ao autor comprovar que houve a oferta da disciplina. Nesse passo, depreende-se dos autos que o recorrido, não se desincumbiu do ônus de provar que informou a autora que a Instituição estava com a última turma do curso de letras em andamento no semestre de 2022/1, e embora mencione ter informado por meio do WhatsApp, não trouxe aos autos nenhum comprovante neste sentido, nem mesmo colacionou telas do sistema informatizado no AVA (ambiente virtual de aprendizagem), ou ainda telas que demonstram que outros alunos cursaram a referida disciplina no período questionado pelo recorrido como não ofertado, questão da controvérsia.

Assim, a ausência de notificação da autora sobre a última turma das matérias que faltava cursar, afigura-se como falha na prestação de serviços ensejando a reparação dos danos causados nos termos do artigo 6º, inc. VI e art. 14 do Código do Consumidor.

Por isso, entendo que a sentença merece modificação, para que a recorrida seja compelida a ofertar as disciplinas faltantes pela recorrente, tendo em vista que ainda seu registro no MEC ainda está ativo (ID nº 6383490).

Em relação ao dano moral, este está caracterizado nos autos, por ter a recorrida falhado em não informar tempestivamente a autora sobre o andamento da última turma com as matérias que esta estava com pendência.

Na seara da fixação do valor da indenização devida leva-se em consideração as circunstâncias do fato, a gravidade do dano, a capacidade econômica das partes, o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir a ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, contudo, a reparação não pode se tornar uma forma de enriquecimento sem causa. Nesse passo, fixo o valor de R$2.000,00, por entender que este montante se mostra em harmonia com os direcionamentos apontados e com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para DETERMINAR:

Que a recorrida, abra prazo para a autora fazer sua rematrícula;

Que a recorrida forneça as matérias que a recorrente precisa cursar para obter o seu diploma, devendo o referido fornecimento ser feito até no máximo no segundo semestre de 2023.

CONDENAR
a recorrida ao pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, valor este a ser corrigido a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e com juros moratórios a partir da citação.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)